Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO. REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESCISÃO DE COMPRA DE VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em análise de rejulgamento de recursos, os Tribunais observarão obrigatoriamente apenas os precedentes vinculantes, consoante determina o art. 927 do CPC, sendo inapropriado direcionar o novo julgamento com determinado entendimento quando o acórdão recorrido não contrariar a jurisprudência vinculante, sob pena de violação do princípio do livre convencimento motivado e da liberdade do juiz nas atividades de interpretação/aplicação do direito.
2. Não viola a coisa julgada a determinação de compensação de tais valores na fase de cumprimento de sentença, por ser consectário lógico do retorno das partes ao status quo ante, determinado pelo título judicial, ainda que no ato judicial não contenha expressa determinação para pagamento dos tributos que seriam de responsabilidade da parte exequente, durante o período em que exerceu a propriedade sobre o imóvel objeto do negócio jurídico rescindo.
3. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.